Tribunal: TJES
Processo: 0014479-20.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-18

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA. REDUÇÃO DA PENA EM
1/3 (
UM TERÇO
)
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento, sob o rito dos
recursos
repetitivos (Tema 1.139),
em alinhamento ao posicionamento
do
Supremo Tribunal Federal,
de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado.

Portanto, a existência de registro criminal em desfavor do recorrente não é capaz de obstar a incidência da referida minorante.

2. Diante d
o entendimento jurisprudencial pacificado no âmbito
dos tribunais superiores de que
ações penais em andamento não
obstam ao reconhecimento do tráfico privilegiado,

deve a pena ser r
eduz
ida
em 1/3
(um terço)
,
tornando-a definitiva em
03 (três) anos e 0
4
(
quatro
) meses, em regime inicial aberto (art. 33, §2º,
c
, do Código Penal), além de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014479-20.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDER DA CUNHA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A): WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA. REDUÇÃO DA PENA EM
1/3 (
UM TERÇO
)
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento, sob o rito dos
recursos
repetitivos (Tema 1.139),
em alinhamento ao posicionamento
do
Supremo Tribunal Federal,
de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado.

Portanto, a existência de registro criminal em desfavor do recorrente não é capaz de obstar a incidência da referida minorante.

2. Diante d
o entendimento jurisprudencial pacificado no âmbito
dos tribunais superiores de que
ações penais em andamento não
obstam ao reconhecimento do tráfico privilegiado,

deve a pena ser r
eduz
ida
em 1/3
(um terço)
,
tornando-a definitiva em
03 (três) anos e 0
4
(
quatro
) meses, em regime inicial aberto (art. 33, §2º,
c
, do Código Penal), além de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

3. Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
14479-20.2021.8.08.0048

APELANTE: WANDER DA CUNHA SILVA

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
WANDER DA CUNHA SILVA

e
m face da r. sentença
de fls.
35/36
pro
ferida
pel
o

Juízo da
5
ª
Vara
Criminal de Serra
-ES,
que julgou
parcialmente
p
rocedente
a pretensão punitiva estatal, para
condenar o réu

pela prática do crime previsto no

art. 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/2006
, fixando-lhe pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em
suas
razões
(
fls. 47/48-verso)
, a defesa

requer a aplicação da c
ausa de diminuição de pena prevista
no

§4º do
art. 33 da Lei
nº
11.343/0
6,
destacando que o réu preenche todos os requisitos

para aplicação do redutor, já que não é reincidente, não possui maus antecedentes e não se dedica a atividades criminosas.

C
ontr
arrazões
(
fls. 50/53-verso
)

pel
o desprovimento do
recurso.

Em seguida, o P
arecer da Douta Procuradoria de Justiça
(ID
4135356
)
,
opinando pel
a

manutenção da sentença.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

I
nicialmente,
destaco que
a pretensão recursal limita-se
à reforma da sentença para fazer incidir a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), ante a existência dos requisitos legalmente exigidos.

Reproduzo, por oportuno, excerto da sentença objurgada, no que interessa à análise recursal:

“(...
)
Quanto a causa de diminuição descrita no §4°, do artigo 33, da Lei n
º
11.343/06, realizada consulta, constato que o acusado responde a outras ações penais, dentre elas pela prática de roubo e furto, demonstrando a sua dedicação a atividades criminosas, sendo este, fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição de pena descrita no artigo 33, §4°, da Lei n
º
11.343/06, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp 1.020.529/BA, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28/04/20 17), razão pela qual, deixo de aplicar a referida causa de diminuição.
(...)
”

Entretanto, como é cediço
, a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, sob o rito dos
recursos
repetitivos (Tema 1.139),
em alinhamento ao posicionamento
do
Supremo Tribunal Federal,
de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado.
Portanto, a existência de registros criminais em desfavor do recorrente não é capaz de obstar a incidência da referida minorante.

Na espécie,

não obstante o apelante
ostente em seu desfavor outros processos pela prática de roubo majorado, receptação e ameaça (0013552-59.2018.8.08.0048, 0033034-65.2018.8.08.0024 e 0019389-61.20198.08.0048),
a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, sob o rito dos
recursos
repetitivos (Tema 1.139),
em alinhamento ao posicionamento
do
Supremo Tribunal Federal,
de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado,
sendo esta a hipótese em julgamento.

Assim,
a
nte o entendimento jurisprudencial pacificado no âmbito
dos tribunais superiores de que
ações penais em
andamento
não
obstam ao reconhecimento do tráfico privilegiado,
deve a pena ser r
eduz
ida
em 1/3,
tornando-a definitiva em
03 (três) anos e 0
4
(
quatro
) meses, em regime inicial aberto (art. 33, §2º,
c
, do Código Penal), além de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Diante do exposto,

sem delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)